Tribunal: TJES
Processo: 0009817-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009817-22.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Guardas Municipais, pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 07) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pela confissão do réu em sede policial (fls. 08) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 10), pelo Auto de Restituição (fls. 10 – verso).

2.

Quanto as tais provas, inclusive
importa ressaltar que a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas.

3.
O
s depoimentos colhidos e a confissão do ré encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009817-22.2020.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA

em face da Sentença de fls. 1
58/162
proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia para condenar o Apelante as penas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso interposto as fls. 182 e razões recursais apresentadas as fls. 183/185, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante.

Contrarrazões apresentadas as fls. 189/193 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5230437).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 28 de junho de 2020, por volta das 12h15min, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, próximo ao DNIT, Bairro Bento Ferreira, no município de Vitória, Alexandre Rodrigues Souza e Juliano Machado Gomes, conscientes, voluntariamente, e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), 01 (uma) bicicleta da marca Caloi, modelo Caloi Moab, de cor preta, e 01 (um) relógio da marca Oriente, com mostrador duplo, ambos de propriedade da vítima Josimar Hupp.

A vítima pedalava no sentido Centro de Vitória, quando, próximo ao DNIT, foi surpreendida por Alexandre e Juliano, os quais anunciaram o assalto e, com emprego de uma faca, exigiram que a vítima entregasse a bicicleta da marca Caloi e o relógio da marca Orient.

Diante da grave ameaça sofrida, a vítima imediatamente entregou os pertences exigidos pelos criminosos, os quais, em seguida, empreenderam fuga em direção ao bairro Bento Ferreira.

Ocorre que a vítima rapidamente conseguiu pedir ajuda a um motociclista que passava pelo local, o qual acionou agentes da Guarda Municipal de Vitória, informando todo o ocorrido. Os agentes, então, lograram êxito em localizar e abordar os criminosos na Avenida Joubert de Barros, próximo ao Clube Vitória.

Submetidos a revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado com os denunciados no momento da abordagem, haja vista terem dispensado durante a fuga os pertences da vítima e a faca empregada no delito.

Posteriormente, tanto os bens da vítima quanto a faca utilizada no delito foram recuperados por populares na Avenida Marechal Mascarenhas, bem próximo ao local do crime.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa
pela absolvição do Apelante.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Guardas Municipais Luiz Fernando da Silva (em sede policial as fls. 06 e em juízo – mídias anexas ao Google Drive) e Fernando Lúcio Gomes (em sede policial as fls. 06 – verso, e em juízo – mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima Josimar Hupp em sede policial
(fls. 07) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pela confissão do réu Alexandre Rodrigues Souza em sede policial (fls. 08) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 10), pelo Auto de Restituição (fls. 10 – verso). Vejamos:

“
Esclarece que, na data dos fatos, estava pedalando, voltando do Centro de Vitória/ES, quando foi abordado por Alexandre e Juliano; Que estavam juntos, sendo que um efetuou a abordagem direta, bem próximo da bicicleta e apontando uma faca, enquanto o outro permaneceu um pouco distante, realizando uma espécie de “retaguarda” ao parceiro; Que não entregou seu aparelho celular a eles, pois estes não viram o objeto, bem como que, após a subtração, se evadiram do local com a bicicleta; Que um estava conduzindo o objeto e o outro sentado no “quadro”;
Que no local da abordagem já reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito; Que a faca utilizada no crime era de tamanho expressivo e que o criminoso tirou o objeto de dentro da jaqueta (...)”.
(Depoimento da vítima em sede judicial, mídias anexas ao Google Drive)

“
Que efetuou a subtração junto com o corréu Juliano; Que, ao abordar a vítima, simulou portar a arma de fogo e anunciou o assalto; Que confirma a subtração da bicicleta e do relógio; Que a finalidade era vender os bens e dividir o valor da venda; Que nega o uso de arma branca (...)”.
(Confissão do réu em sede judicial, mídias anexas ao Google Drive).

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Logo, os depoimentos colhidos e a confissão do réu encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________